Tribunal: STJ
Processo: 2190680-68.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936571 - SP (2025/0172792-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO DA SILVA DUARTE
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. 40 KG
DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 42 DA LEI N. 11.343
/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR O QUE JÁ
DECIDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO
DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS CONCRETOS
APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao agravo
28/08/2025
03/09/2025
regimental para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50209526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e8bab8df-3d3d-46fe-98e5-2747b29ecef4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936571 - SP (2025/0172792-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO DA SILVA DUARTE
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. 40 KG
DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 42 DA LEI N. 11.343
/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR O QUE JÁ
DECIDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO
DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS CONCRETOS
APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Diego da Silva Duarte
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial
por ele interposto (fls. 403/404).
Sustenta o agravante que a r. decisão monocrática que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial incorre em manifesto desacerto, ao afirmar que o
recorrente não teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, mais precisamente no que tange à não comprovação da
. [...]
divergência jurisprudencial
A leitura atenta da peça recursal revela, de forma
cristalina, que houve sim enfrentamento direto, categórico e específico de todos os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso extremo, inclusive quanto à
suposta ausência de demonstração adequada da divergência interpretativa entre
(fl. 412).
Tribunais
Ao final da peça recursal, a defesa pede que: a) Seja conhecido e provido o
presente Agravo Regimental para reformar integralmente a decisão monocrática
agravada; b) Consequentemente, seja admitido e regularmente processado o Recurso
Documento eletrônico VDA48663497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:04
Código de Controle do Documento: e65a7041-c620-40cd-9c57-b62e261ca507

Especial anteriormente interposto, com apreciação meritória das relevantes questões
jurídicas suscitadas; c) Subsidiariamente, seja submetido o presente Agravado à
apreciação do órgão colegiado competente, nos termos regimentais, garantindo ao
(fls. 415/416).
Agravante o direito ao efetivo contraditório e ampla defesa
O Ministério Público Federal colacionou a manifestação de fls. 431/435,
opinando pelo desprovimento do regimental.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste ao agravante porquanto o agravo em recurso especial
preenche os requisitos de admissibilidade.
Da aferição do recurso especial, tenho que não prospera a tese defensiva.
Extrai-se do combatido aresto que, na primeira fase da dosimetria, em
atenção ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base foi
corretamente fixada no dobro do mínimo legal, resultando em 6 (seis) anos de reclusão
e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, sob a seguinte fundamentação (fls. 5.271/5.
272 dos autos de origem): “A quantidade de drogas comercializadas pelos acusados,
em associação, vez que no curso das investigações houve apreensão de mais de 40
(quarenta) quilos de cocaína, além de diversos e incontáveis insumos; mais o volume
expressivo de pessoas, mais de 10 (dez), que integravam o grupo criminoso, com
funções delimitadas entre os seus membros como delimitou a prova acusatória
revelaram a dimensão, a envergadura e o profissionalismo com que agiam em
conjunto, sem mencionar, ainda, direta ligação, até mesmo, com político da cidade
como um dos seus integrantes (caso do acusado réu SAMUEL que ocupava o cargo
de Vereador à época dos fatos) - (fls. 348/349 – grifo nosso).
De início, destaca-se que a revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se
de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos
autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
[...]
provas produzidas.
Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi
[...]
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
16/02/2016
25/02/2016
A alteração do
entendimento apresentado na via do recurso especial constitui-se em revolvimento de
Documento eletrônico VDA48663497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:04
Código de Controle do Documento: e65a7041-c620-40cd-9c57-b62e261ca507

(AgRg
conteúdo fático-probatório, inviável ante o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ
no AREsp n. 1.563.982/MT, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
– grifo
5/12/2019
nosso).
Ainda que assim não fosse, nos termos da decisão agravada, para o
Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação apresentada é considerada concreta a
justificar a exasperação da pena perpetrada pela instância ordinária, notadamente
levando em consideração a quantidade de droga apreendida.
A propósito: AgRg no HC n. 989.690/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no HC n. 861.158
14/5/2025
19/5/2025
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.
11/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
do
dou provimento
conhecer
agravo e
ao recurso especial.
negar provimento
Documento eletrônico VDA48663497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:04
Código de Controle do Documento: e65a7041-c620-40cd-9c57-b62e261ca507

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.936.571 / SP
Número Registro: 2025/0172792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006134520248260530 00343323720178260506 00343332220178260506 21906806820248260000
343323720178260506
343332220178260506
6134520248260530
613452024826053000343323720178260506
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO DA SILVA DUARTE
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO DA SILVA DUARTE
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: 0f94167f-c509-4f94-9e53-394d36e0b44b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: 0f94167f-c509-4f94-9e53-394d36e0b44b